Tribunal: TJPA
Processo: 0008711-50.2017.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008711-50.2017.8.14.0028

APELANTE: MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS SALES

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMO NÃO REGISTRADO. COBRANÇA BASEADA EM TOI. IRREGULARIDADES FORMAIS. IRDR Nº 4 DO TJPA. DANO MORAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra decisão monocrática que deu provimento à apelação cível de Maria da Conceição dos Santos Sales, reformando sentença de improcedência. O acórdão agravado reconheceu a nulidade do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) lavrado pela concessionária por vícios formais insanáveis e condenou a empresa ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, com fundamento na Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática que deu provimento à apelação violou o princípio da colegialidade e o direito à sustentação oral; e (ii) verificar a validade do TOI e da cobrança por suposto consumo não registrado, à luz das teses fixadas no IRDR nº 4 do TJPA, bem como a existência de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O relator pode proferir decisão monocrática com base em tese firmada em IRDR, nos termos do art. 932, IV e V, do CPC e art. 133 do RITJPA, inexistindo violação ao princípio da colegialidade nem cerceamento de defesa.

A ausência de identificação formal de pessoa plenamente capaz no momento da lavratura do TOI contraria a Tese "a" do IRDR nº 4 do TJPA e o art. 129, § 2º, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, tornando inválido o termo.

A concessionária não comprovou a entrega do TOI à consumidora no prazo de 15 dias, violando a Tese "b" do IRDR nº 4 e o art. 129, § 3º, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

A ausência de relatório técnico de avaliação do medidor e de análise das grandezas elétricas infringe a Tese "c" do IRDR nº 4, sendo ônus da concessionária demonstrar a existência de fraude com base em prova técnica idônea.

Configura-se dano moral indenizável a cobrança indevida de valor expressivo com base em procedimento eivados de nulidades, impondo-se a aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O relator pode decidir monocraticamente com base em teses firmadas em IRDR, sem ofensa ao princípio da colegialidade.

A ausência de identificação de pessoa plenamente capaz no imóvel e a falta de entrega tempestiva do TOI, bem como a ausência de relatório técnico, tornam inválida a cobrança por consumo não registrado.

A cobrança indevida fundada em procedimento irregular configura dano moral indenizável, aplicando-se a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, IV e V, e 985; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129, §§ 1º, 2º e 3º; RITJPA, art. 133.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, IRDR nº 4; TJPA, ApCiv nº 0801095-44.2023.8.14.0201, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt; TJPA, ApCiv nº 0000621-90.2016.8.14.0027, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt; TJPA, ApCiv nº 0012332-26.2016.8.14.0049, Rel. Des. José Torquato Araujo de Alencar; STJ, AgRg no AREsp 570085/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1595856/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno na Apelação Cível nº 0008711-50.2017.8.14.0028, em que figuram como recorrente Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. e recorrida Maria da Conceição dos Santos Sales, ACORDAM os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Alex Pinheiro Centeno

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por
Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.
em face de decisão monocrática proferida nos autos da
Apelação Cível nº 0008711-50.2017.8.14.0028
, em que figura como apelante
Maria da Conceição dos Santos Sales
, contra sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marabá que julgara improcedente pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais.

A decisão agravada, constante do ID nº 29600204, deu provimento ao recurso de apelação, reformando integralmente a sentença de 1º grau, ao fundamento de que o Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), lavrado pela concessionária de energia, padecia de vícios formais insanáveis. Apontou-se, em síntese, que o referido TOI fora lavrado sem a assinatura da consumidora ou de pessoa devidamente identificada, que não foi comprovada sua entrega dentro do prazo regulamentar, tampouco houve a juntada de relatório de grandezas elétricas, contrariando as teses firmadas no IRDR nº 4 do TJPA. A decisão também reconheceu o direito à indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, com fundamento na Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor.

Em suas razões recursais (ID nº 30189046), a agravante sustenta, em síntese:
(i) a nulidade da decisão monocrática por ter sido proferida fora das hipóteses legais previstas no art. 932, V, do CPC, com supressão do direito à sustentação oral;
(ii) a regularidade do procedimento administrativo de apuração da irregularidade no consumo de energia elétrica, com lavratura válida do TOI, contendo assinatura de pessoa presente no imóvel e laudo técnico indicando intervenção no medidor;

(iii) que eventual falha formal não acarretaria nulidade, ante a ausência de prejuízo concreto à parte consumidora, conforme o princípio do
pas de nullité sans grief
;

(iv) que não se configura dano moral, pois não houve corte, coação ou negativação, tratando-se de exercício regular de direito, sendo inaplicável, de forma automática, a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor. Ao final, requer a reforma da decisão agravada para que seja mantida a sentença de improcedência.

Em contrarrazões apresentadas ao ID nº 30589058, a agravada sustenta:
(i) a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática agravada, uma vez que os argumentos da agravante limitaram-se à repetição das alegações constantes da contestação e das contrarrazões à apelação;
(ii) que a decisão agravada está em estrita conformidade com as teses firmadas pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará no IRDR nº 4, razão pela qual o agravo interno deve ser desprovido, nos termos do art. 932, IV, “c”, do CPC;
(iii) que restou demonstrada a inobservância das formalidades legais e regulamentares por parte da concessionária, sobretudo quanto à identificação de pessoa no imóvel, à entrega do TOI e à ausência de relatório técnico de grandezas elétricas. Ao final, pugna pelo não conhecimento do agravo interno, ou, subsidiariamente, por seu desprovimento.

É o relatório.

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise das razões recursais.

2. Mérito

I. Da preliminar de nulidade da decisão monocrática

A parte agravante sustenta nulidade da decisão monocrática proferida por este Relator, sob a alegação de que não se enquadraria nas hipóteses previstas no art. 932, V, do CPC, o que teria acarretado cerceamento de defesa, sobretudo por ter sido negada a oportunidade de sustentação oral no julgamento da apelação.

Sem razão.

Nos termos do art. 932, incisos IV e V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, é plenamente possível ao Relator, nos casos em que a matéria já esteja pacificada no âmbito do Tribunal — mediante a fixação de teses jurídicas em incidente de resolução de demandas repetitivas —, decidir monocraticamente, conforme ocorreu na hipótese vertente. A decisão agravada baseou-se
exclusivamente nas teses firmadas no IRDR nº 4 do TJPA
, cujos efeitos vinculantes foram expressamente reconhecidos, conforme autoriza o art. 985 do CPC:

“Art. 985. Julgado o incidente, a tese jurídica será aplicada:

I - a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal.”

Além disso, o art. 133 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará expressamente autoriza o julgamento monocrático nos termos do art. 932 do CPC, inclusive como medida de racionalização processual, voltada à efetivação da jurisprudência uniforme, estável e coerente, tal como impõe o art. 926, caput e § 1º, do CPC.

A Súmula 568/STJ assim dispõe: “O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.”

O próprio STJ já declarou entendimento segundo o qual
“Quanto à controvérsia, afasta-se, de início, a alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Conforme autorização expressa do art. 932 do NCPC, compete ao relator negar ou dar provimento aos recursos a ele distribuídos quando o entendimento sobre a controvérsia já esteja consolidado na jurisprudência do STJ. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso em desafio à decisão singular afasta qualquer ofensa ao princípio da colegialidade.”
(AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1694224 – MG).

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE NÃO VIOLADO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO DE ORIGEM. NÃO OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. VALOR. RAZOABILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, deve ser afastada a alegada ofensa ao art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil. 2. O relator está autorizado a decidir singularmente recurso (artigo 932, do Código de Processo Civil de 2015, antigo 557). Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado competente, em sede de agravo interno. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Consoante entendimento pacificado no âmbito desta Corte, o valor da indenização por danos morais só pode ser alterado na instância especial quando manifestamente ínfimo ou exagerado, o que não se verifica na hipótese dos autos. 5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AgInt no AREsp 1595856/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 03/08/2020)

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. CPC/1973. PREPARO. AUSÊNCIA. DESERÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. "A jurisprudência deste STJ, a legislação processual (932 do CPC/15, c/c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplica a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade" (AgInt no AREsp n. 1.389.200/SP, Relatior Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe de 29/03/2019). 2. Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte Superior, na vigência do CPC/1973, a ausência de preparo do recurso justificava o reconhecimento da deserção de plano, inexistindo, outrossim, a possibilidade de regularização posterior do ato. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 933.896/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 16/03/2020)

No mesmo sentido, a decisão monocrática seguiu integralmente os fundamentos da tese vinculante do IRDR nº 4, estando o julgamento amparado por autorização expressa no art. 932, IV, “c”, do CPC, afastando-se a alegada nulidade e inexistindo violação ao contraditório ou à ampla defesa.

Rejeito, pois, a preliminar.

II. Mérito – validade do procedimento administrativo e da cobrança de CNR

Superada a preliminar, passo ao exame do mérito do recurso.

A controvérsia trazida ao conhecimento deste colegiado refere-se à validade do procedimento administrativo instaurado pela concessionária para apuração de suposto consumo não registrado (CNR), que culminou na lavratura de Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) e cobrança de valor superior a R$ 70.000,00 à consumidora.

A decisão agravada entendeu, com base nas provas constantes dos autos, que houve violação de três das teses fixadas no IRDR nº 4 do TJPA, o que atrai, de forma inarredável, a nulidade do TOI e da cobrança subsequente.

2.1 Violação à Tese “a” – Falta de identificação de pessoa plenamente capaz no imóvel

Verificou-se que o TOI foi lavrado sem a assinatura da recorrente ou de pessoa plenamente identificada, sendo lançado apenas um nome manuscrito, desprovido de qualquer dado comprobatório de identidade (CPF, RG, etc.). Tal circunstância contraria o disposto no art. 129, § 2º, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL e a Tese “a” do IRDR nº 4, que exige:

“A formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) será realizada na presença do consumidor contratante ou de seu representante legal, bem como de qualquer pessoa ocupante do imóvel no momento da fiscalização, desde que plenamente capaz e devidamente identificada.”

A ausência de identificação inviabiliza o contraditório material e compromete a higidez do TOI.

2.2 Violação à Tese “b” – Falta de entrega do TOI no prazo de 15 dias

A fiscalização foi realizada em 07/11/2016, mas a consumidora somente teve ciência da cobrança no mês de maio de 2017, o que configura atraso de cerca de seis meses. A concessionária não logrou demonstrar a remessa do TOI no prazo de 15 dias, com comprovação de recebimento, conforme exige o art. 129, § 3º, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

Tal omissão viola a Tese “b” do IRDR nº 4, comprometendo a ampla defesa e o contraditório. Nesse ponto, a jurisprudência deste Tribunal também é firme:

“Não comprovação de acompanhamento do consumidor e de terceiro no momento da fiscalização, mas sim, a posteriori, bem como inexistência de concessão de prévio procedimento administrativo para aferição do consumo.”

(TJPA, Apelação Cível nº 0801095-44.2023.8.14.0201, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt)

2.3 Violação à Tese “c” – Ausência de relatório técnico e análise das grandezas elétricas

Além disso, a concessionária não apresentou relatório técnico de avaliação do medidor, tampouco demonstrou, com base em histórico de consumo, qualquer variação significativa apta a corroborar a tese de fraude ou manipulação.

A Tese “c” do IRDR nº 4 estabelece que é ônus da concessionária demonstrar a regularidade do procedimento, mediante prova técnica, em conformidade com o art. 129, § 1º, III e IV, da Resolução nº 414/2010.

Não se pode exigir que o consumidor demonstre irregularidades em procedimento do qual sequer participou ou foi notificado tempestivamente. Cabe à concessionária comprovar todos os requisitos legais, como reconhece esta Corte:

“A concessionária deve observar os requisitos previstos na Resolução nº 414/2010 da ANEEL para validar a cobrança de consumo não registrado, incluindo a realização de um procedimento administrativo prévio que assegure o contraditório e a ampla defesa ao consumidor.”

(TJPA, Apelação Cível nº 0000621-90.2016.8.14.0027, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt)

III. Dano moral – aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor

Verificada a nulidade da cobrança fundada em procedimento irregular, impõe-se a reparação dos danos morais sofridos pela autora.

A jurisprudência desta Corte já reconheceu expressamente a aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, em hipóteses nas quais o cidadão é compelido a despender tempo, energia e recursos para afastar cobranças ilegítimas, mormente quando oriundas de concessionária de serviço essencial:

“Restou caracterizado transtorno, constrangimento e aborrecimento que exaspera o mero dissabor, bem como desvio produtivo do tempo do consumidor, havendo o dever de reparação por danos morais.”

(TJPA, Apelação Cível nº 0012332-26.2016.8.14.0049, Rel. Des. José Torquato Araujo de Alencar)

“A cobrança indevida e o consequente corte de energia caracterizam dano moral in re ipsa, justificando a indenização ao consumidor.”

(STJ, AgRg no AREsp 570085/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 06/04/2017)

No caso concreto, a autora enfrentou cobrança indevida de mais de R$ 70.000,00, viu-se compelida a litigar por aproximadamente oito anos, sem que a concessionária demonstrasse a regularidade do procedimento. O sofrimento é presumido e a indenização fixada no valor de R$ 5.000,00 revela-se compatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

3. Conclusão

Diante de todo o exposto:

(i)
rejeito a preliminar de nulidade da decisão monocrática;

(ii)
no mérito, voto por
negar provimento ao agravo interno
, mantendo-se incólume a decisão agravada em todos os seus termos.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Alex Pinheiro Centeno

Relator

Belém, 26/01/2026